Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707580-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA SANTIAGO DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a subsistência do interesse no julgamento do recurso interposto, tendo em vista a reapreciação do pedido na origem. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora